Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho da Magistratura Número do processo: 0723876-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Distrito Federal (DF) peticiona para noticiar que procedeu à intimação, via aplicativo de mensagens (WhatsApp), da Diretora do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal (SINDATE), Josiane Alves Jacob, no último dia 15 de junho, sobre o teor da decisão proferida pela eminente Relatora, Desembargadora Maria Ivatônia, que teria deferido a tutela provisória para declarar a abusividade da greve marcada para se iniciar no dia 17 de junho de 2024, com a fixação de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento. Assinala que a aludida Diretora publicou na noite de ontem, dia 15 de junho, vídeo ratificando o cronograma do movimento paredista, o que, segundo o DF, indica “o interesse do Sindicato em descumprir a decisão liminar após seu inequívoco conhecimento, o que supre a necessidade de intimação por via oficial, a mensagem é uma afronta direta à autoridade do Poder Judiciário.” (ID 60313214 – fl. 2 – grifo no original). O DF consigna, por oportuno, que houve veiculação da informação da decisão em epígrafe por parte dos maiores canais da imprensa do Distrito Federal. Requer, por essa razão, (I) o aumento da multa diária para R$ 100.000,00 (cem mil reais); a (II) autorização para o Distrito Federal proceder à retenção dos valores repassados mensalmente das contribuições ao SINDATE, no montante equivalente às astreintes; e (III) a certificação pelo Tribunal de que o SINDATE foi inequivocamente intimado da decisão que deferiu a tutela de urgência de ID 60278119. Decido. Da análise dos autos, verifico que o caso não retrata, em parte, nenhuma das hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário do Conselho da Magistratura, consoante rol previsto no art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, bem como no art. 4o da Portaria GPR no 1401 de 3 de junho de 2024, cujo teor transcrevo a seguir: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com efeito, os pedidos de majoração da astreintes e de autorização para que o DF retenha os valores repassados a título de contribuições para a mencionada agremiação sindical, a toda evidência, não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas a autorizar a apreciação em sede de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, por não estar caracterizado o perecimento do direito vindicado. O objetivo buscado pelo DF é o de potencializar as consequências para o SINDATE no caso de descumprimento de decisão que, em sede liminar, declarou a abusividade da greve, com divulgação para ter início no próximo dia 17 de junho. Entretanto, não se vislumbra a ocorrência dos requisitos mínimos para demandar uma deliberação excepcional fora do expediente regular junto ao plantão judicial, uma vez que não se sabe se haverá ou não a desobediência do decisum. Não é possível pressupor que a decisão prolatada não será cumprida, até porque a multa aplicada vem com o desiderato de compelir a parte a respeitar o que deliberado pela eminente Relatora, de modo que não cabe em sede de plantão a revisão dos pressupostos que levaram à definição das astreintes, vez que não houve alteração do quadro fático. A retenção das contribuições que são repassadas ao Sindicato, da mesma forma, não traz qualquer viés de urgência, mas sim de resguardo por parte do DF para se antecipar em receber o montante da multa. É incabível autorizar uma retenção quando não está caracterizado o quadro de descumprimento. A questão se assemelharia, em tese, ao levantamento de valores, algo que é vedado, conforme se extrai do § 3o do art. 4o da Portaria GPR 1401, de 2024. Logo, o perecimento do direito precisa ser inequívoco para demonstrar a necessidade da urgente análise do pedido, que não possa aguardar o expediente forense, sob pena de perder sua utilidade, o que não é o caso dos dois primeiros pedidos formulados pelo DF no ID 60313214. Por derradeiro, em relação ao pleito para que este Tribunal certifique que o SINDATE foi “inequivocamente intimado da Tutela de Urgência deferida no id.(sic) 60278119”, em um exame rápido e provisório próprio desta seara, constata-se que os elementos de informação colacionados pelo DF, notadamente os contidos nos ID’s 60313215 e 60313216, não fornecem a certeza de que a mencionada Diretora do Sindicato tomou o ciência da decisão prolatada pela Desembargadora Maria Ivatônia. A entrega da mensagem pelo aplicativo WhatsApp e o áudio feito pela referida Diretora não demonstram, por si só, o que alegado pelo DF, de que há uma ciência inequívoca do teor da decisão prolatada, o que impede, em sede de plantão judicial, diga-se, autorizar a certificação nos moldes propostos. As evidências carreadas não amparam, em um juízo preliminar, a tese do DF, mormente por não haver nenhuma menção explícita ou algum outro forte indício de que a ação perpetrada pela aludida dirigente tenha por motivação o que decidido nestes autos. Ante o exposto, nada a prover quanto aos pedidos (I) e (II), pela ausência de prova quanto ao perecimento do direito para autorizar o exame no plantão judicial, cabendo à Relatora natural sua análise durante o expediente regular. Indefiro, por ora, o pleito contido no número (III), por falta de comprovação indene da certificação inequívoca do SINDATE do teor da decisão de ID 60278119. Ultimadas as providências, encaminhem-se os autos à Relatora originária, Desembargadora Maria Ivatônia. Brasília/DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista